Tribunal: TJMT
Processo: 1000947-46.2021.8.11.0090
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000947-46.2021.8.11.0090
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RUBENS ROBERTO ROSA - CPF: 955.424.858-04 (RECORRENTE), LARISSA BIANCHI DE OLIVEIRA - CPF: 027.722.541-86 (ADVOGADO), CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 919.451.949-87 (RECORRIDO), EBER JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 486.075.929-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. OFENSA SUPOSTAMENTE REALIZADA POR VEREADOR EM PROGRAMA DE RÁDIO. ÁUDIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM DE FORMA CLARA EVENTUAL AGRESSÃO VERBAL QUE ULTRAPASSE O EXERCÍCIO DA IMUNIDADE DO MANDATO PARLAMENTAR. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

No caso concreto não havendo sido evidenciada a relação entre o fato em tese ofensivo (manifestação em entrevista de rádio) e a atividade do parlamentar mirim, bem como tendo as declarações sido feitas nos limites da circunscrição do município, o recorrente está abrangido pelo campo de incidência da imunidade parlamentar.

Precedentes do Supremo Tribunal Federal no Tema 469 definido no RE 600.063/SP e na ARE 1.103.498 AgR/MS, j. 05/10/2018).

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RUBENS ROBERTO ROSA interpôs RECURSO INOMINADO (Id 177625332) contra sentença que não acolheu seu pleito de danos morais em face de CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA, que num programa de rádio teria denegrido sua imagem e atingido a sua honra. Diz estar provado o dano moral e pede seja reformada a sentença com o provimento do recurso inominado, para o fim de reforma total da r. decisão proferida pelo Juízo a quo, para condenar o recorrido ao pagamento da indenização por danos morais nos termos do pedido inaugural.

CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA apresentou CONTRARRAZÕES (Id 177625337), anotando a intempestividade do recurso interposto e, caso superada, no mérito seja improvido o recurso, uma vez que não existe demonstração dos requisitos para a condenação por danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo (Id 17765335), portanto, dele conheço.

Sobre a tempestividade, convido o recorrido a verificar a certidão lançada no feito (Id 17765335), onde se verifica a atestação de que a irresignação veio no prazo legal.

Ultrapassada a questão da intempestividade, registro que este feito tem como partes o prefeito do município de Nova Canaã do Norte/MT, senhor Rubens Roberto Rosa, autor e recorrente, e o vereador Claudinei Rodrigues da Silva, réu/recorrido.

O objetivo do recorrente é alcançar a condenação do recorrido por danos morais, tendo em vista que entende ter sofrido violação do seu direito à honra e à imagem, bem como teve sua reputação desrespeitada.

O fato danoso teria ocorrido numa entrevista concedida pelo recorrido na rádio comunitária Canaã FM (87,9), atribuindo-lhe atos ofensivos, de modo a extrapolar os limites da sua prerrogativa de imunidade parlamentar.

Fui ouvir os áudios da entrevista, juntados neste feito reclamatório a tempo e modo devidos, tendo chegado a mesma conclusão do magistrado de primeiro grau, ou seja, da não demonstração dos requisitos necessários para a condenação do recorrido por danos morais.

O que se observar do programa é o recorrido, na qualidade de edil cobrando de forma incisiva a resposta da municipalidade sobre compras realizadas, o que nada mais é do que seu dever como parlamentar mirim e o que a população dele espera como membro do poder legislativo municipal.

A passagem de que se queixa o recorrente como ofensiva, onde teria o recorrido afirma ser o recorrente “cornu” (sic), sinceramente não é clara o suficiente para se compreender que houve a utilização de tal termo, anotando-se que também pode ser que o recorrido proferiu a palavra “coisu”.

As demais passagens mencionadas na exordial e refutadas na contestação denotam apenas e tão somente na minha percepção os expedientes da pequena política, onde os embates não são os esperados, como o de ideias e propostas, mas sim de agressões pessoais e estratégias não recomendadas.

Mas também essas passagens não resultam em nenhuma ofensa ao recorrente, quando muito mostram a inconfidência do recorrido quanto à forma das ações pouco recomendadas de fazer política local, sem alcançar o melhor objetivo de oferecer a população, como já disse, propostas e ideias.

Desse modo, ouvidos os áudios e lidos os documentos, estou concluindo pela inexistência dos requisitos para o dano moral, compreendendo que a manifestação proferida pelo recorrido ficou dentro da imunidade parlamentar conferida pela Constituição Federal.

A Constituição Federal de 1988 confere a imunidade material aos vereadores no seu art. 29, VIII, nos seguintes termos:

"Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

VIII - inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;" (grifos nossos)

Para finalizar, vou relembrar a lição do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal no seu voto no Recurso Extraordinário 600.063/SP, verbis:

"Se o vereador tiver que atuar com bons modos e dentro de uma linguagem escorreita, tendo em vista a estatura de seu cargo, é claro que, se assim se portar, não haverá, sequer, uso da imunidade nessa hipótese, porque não haveria como cogitar de crime e, muito menos também, de responsabilidade civil por dano"

Anoto que em repercussão geral do tema neste Recurso Extraordinário 600.063/SP, a Suprema Corte firmou a seguinte tese:

“Nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos” (Tema 469).

Decisões posteriores do Pretório Excelso seguiram a mesma linha:

“I – A incidência do Direito Penal deve observar seu caráter subsidiário, de ultima ratio. Nesse sentido, ofensas menores e que não estejam abarcadas pelo animus injuriandi não são reputadas crime. II – A reação do querelado ocorreu quando sua atuação política estava sendo questionada. Incide, por isso, a inviolabilidade a que alude o caput do art. 53 da Constituição Federal. III – A imunidade material em questão está amparada em jurisprudência sólida desta Corte, como forma de tutela à própria independência do parlamentar, que deve exercer seu mandato com autonomia, destemor, liberdade e transparência, a fim de bem proteger o interesse público. IV – Eventual excesso praticado pelo parlamentar deve ser apreciado pela respectiva Casa Legislativa, que é o ente mais abalizado para apreciar se a postura do querelado foi compatível com o decoro parlamentar ou se, ao contrário, configurou abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional, nos termos do art. 55, § 1º, da Constituição. V – Queixa-Crime rejeitada” (Pet 6587/DF, j. 01/08/2017).

“1. No presente caso, havendo sido evidenciada a relação entre o fato em tese ofensivo e a atividade do parlamentar, bem como tendo as declarações sido feitas nos limites da circunscrição do Município, o recorrente está abrangido pelo campo de incidência da imunidade parlamentar” (ARE 1.103.498 AgR/MS, j. 05/10/2018).

Posto isso, nego provimento ao recurso, condenando o recorrente Rubens Roberto Rosa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor dado a causa, devidamente corrigidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023